Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-66.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-66.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 07.043.572/0001-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRAS VENSON - CPF: 395.322.919-20 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – ME (executada/embargante), representada pela Defensoria Pública, de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de BRAS VENSON (exequente), com a condenação da empresa ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Defende a nulidade da citação por edital, ao argumento que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização do apelante.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes.

Contrarrazões (Id 58669950) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
GRAMAR CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA – ME (executada/embargante), representada pela Defensoria Pública, de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de BRAS VENSON (exequente), com a condenação da empresa devedora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

É sabido que a citação por edital, sem observância do prévio esgotamento de todos os meios para a localização da parte requerida e das demais modalidades de citação, é nula. Contudo, diversamente do alegado pela parte apelante, a r. sentença asseverou que:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo,
deflui-se que foram empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação pessoal da executada
, que foram secundadas, inclusive,
através de pesquisa realizada no banco de dados de natureza pública
(eventos no 19749553 – págs. 13/26), sem que, entretanto,
se obtivesse êxito em localizar/encontrar a empresa devedora
(evento no 19749553 – pág. 7 e no 19749553 – pág. 35).

Não me parece razoável que se imponha à parte exequente/autora, para fins de cumprir com a exigência de “exaurimento de todos os meios convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se mostre inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da razoável duração do processo
[art. 5.o, inciso LXXVIII da CRFB/88 e art. 4.o do Código de Processo Civil]. Portanto, considerando-se que todos os meios, disponíveis ao exequente, para a localização da executada, na hipótese concreta, se exauriram,
penso que a citação por edital não apresenta qualquer vício
. (...).” (g.n)

No caso, extrai-se da execução (processo no 1001953-05.2016.8.11.0045) que no ID 3217580 foi realizada a primeira tentativa de localizar a empresa executada, a qual restou infrutífera (Certidão negativa do Oficial de Justiça).

Na Certidão consta que a empresa não estava mais estabelecida no local, ocasião em que a atual moradora Sra. ROSEMEIRE DA SILVA, relatou ao Oficial de Justiça que residia no citado endereço há 05 (cinco) meses e desconhece a empresa apelante,
mas que frequentemente recebe correspondências equivocadas em nome da empresa GRAMAR
.

Posteriormente, o exequente postulou a localização da devedora junto aos órgãos públicos (petição, Id 5517203), ao argumento de que o endereço da executada junto a Receita Federal é o mesmo constante da inicial, cuja tentativa de localização já restou infrutífera. Postulou, ainda, a consulta por meio do sistema INFOJUD a fim de se obter o atual endereço da devedora, bem como ainda, de seus sócios, Sr. VALDECIR FERNANDO PEREIRA, inscrito no CPF no 522.501.801-72 e Sra. NÁDIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO, inscrita no CPF no 978.870.641-04,
o que foi deferido
(Despacho, Id 5779263), porém,
nova tentativa de citação, igualmente, restou infrutífera (Id 9431524
).

Por se tratar de pessoa jurídica, como no presente caso, a citação deve ser dar no endereço em que a empresa mantém sua atividade comercial, o que foi providenciado (Contrato, Id 1696807, p. 1). Assim, após as tentativas de citações frustradas, correta se mostra a citação por edital perfectibilizada.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA JUNTO À RECEITA FEDERAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
– PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Frustrada a citação da empresa no endereço indicado em seu cadastro junto à Receita Federal e nos documentos comprobatórios da dívida que lastreia o pedido monitório,
é possível sua citação por edital.

(...)”. (TJMT, Rac no 0000786-48.2011.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
PESSOA JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL
– PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2-
Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA
, há indícios de dissolução irregular da empresa,
haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal
, nos termos da Súmula 435 do STJ,
sendo possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual.

3- Ausente o transcurso de cinco anos, tanto para reconhecimento da prescrição ordinária prevista pelo CTN, como da prescrição intercorrente, pela LEF, deve ser afastada a referida alegação. (TJMT, RAI No 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (g.n)

Desse modo, ausente qualquer vício na citação por edital, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020